Tribunal: TJSP
Processo: 2222245-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contrato de locação - A despeito de o Código de Processo Civil de 2015 não vedar a citação postal dos executados, a complexidade da citação exige que tal ato seja praticado por oficial de justiça - Agravo não provido.